Tribunal: TJMT
Processo: 1019345-78.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019345-78.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 040.068.411-08 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por JÚLIO CESAR DOS SANTOS SILVA, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, de fechado para semiaberto, na condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33, caput), à pena de cinco anos e dez meses de reclusão. A defesa alegou erro de direito na fixação do regime fechado exclusivamente em razão da reincidência, sustentando que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram favoráveis, e que o tempo de prisão preventiva (6 meses e 22 dias) deveria ser considerado para fins de proporcionalidade da execução. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não conhecimento da ação revisional ou, subsidiariamente, pela improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reincidência, por si só, constitui fundamento idôneo para imposição do regime inicial fechado; (
ii
) determinar se é cabível a utilização da revisão criminal para rediscutir o regime prisional
(detração)
em razão d
o tempo de cumprimento de
prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal, nos termos do art. 621, do CPP, não se presta à reavaliação da dosimetria da pena quando inexistente erro de direito ou injustiça manifesta, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite, excepcionalmente, a revisão criminal para modificação do
regime inicial de cumprimento de pena
, desde que presente erro técnico evidente ou injustiça manifesta — o que não se verifica no caso.

A reincidência é fundamento idôneo e suficiente para fixação de regime inicial mais gravoso, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente da existência de outras circunstâncias judiciais
favoráveis ou
desfavoráveis.

A alegação de que o tempo de prisão preventiva justificaria a fixação de regime mais brando se refere à detração penal, matéria de competência do Juízo da Execução, não podendo ser analisada em sede revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não pode ser utilizada como instrumento para rediscussão da dosimetria da pena quando inexistente erro de direito ou injustiça manifesta.

A reincidência é fundamento idôneo para imposição do regime inicial fechado, mesmo quando todas as demais circunstâncias judiciais são favoráveis.

A análise da detração penal e de eventual alteração de regime em razão d
o tempo de
prisão preventiva compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, art. 33, § 2º, b; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC nº 254851, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 11.04.2025; STJ,
AgRg
no HC nº 966.464/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18.06.2025; TJ-AM, Revisão Criminal nº 4004843-93.2016.8.04.0000, Rel. Des. Wellington José de Araújo, j. 12.09.2018; TJMT, RVCR nº 1017093-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, DJE 09.07.2025; TJ-GO, RVCR nº 5669944-26.2023.8.09.0000, Rel. Des. Wild Afonso Ogawa; TRF1, RVCR nº 1012296-03.2022.4.01.0000, Rel. Des. Ney
Bello
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma:

Trata-se de Revisão Criminal interposta pela defesa do acusado
JÚLIO CESAR DOS SANTOS SILVA
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a alteração do regime inicial de cumprimento de pena de fechado para semiaberto, nos autos da Ação Penal n.
1032440-48.2020.8.11.0002
, na qual foi condenado pela prática do crime de
tráfico de drogas
(Lei n. 11.343/06, art. 33, caput), à pena de
cinco anos e dez meses de reclusão
, no regime fechado.

A defesa sustenta que, embora o Requerente seja tecnicamente reincidente, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram reconhecidas como favoráveis e, portanto, o regime inicial de cumprimento da pena poderia ser fixado no semiaberto. Alegou, ainda, que a imposição automática do regime fechado apenas com base na reincidência configura erro de direito, uma vez que a individualização da pena exige análise concreta e proporcional de todos os elementos do caso. Pleiteou a readequação do regime com fundamento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, acrescenta que o Requerente permaneceu preso preventivamente por

6
(seis)
meses e 22
(vinte e dois)
dias
, o que deveria ensejar a readequação do regime com base na proporcionalidade da execução da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça
JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA
, se manifestou pelo não conhecimento da revisão criminal e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
artigo
621 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Segundo Guilherme de Souza Nucci,
a finalidade primordial da Revisão Criminal é combater o erro judiciário após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O doutrinador acrescenta que:

A ação não deve ser usada como se recurso fosse, isto é, não á cabível revisão criminal para dar nova interpretação aos fatos e às provas contidas no processo, nem para, simplesmente, reajustar a pena. Ela é instrumento de correção de erro e não outro recurso para que o réu consiga atenuar sua anterior condenação.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024)

C
onstata-se que a Revisão Criminal deve ser utilizada em casos excepcionais,
não devendo ser utilizada como sucedâneo recursal
.

Nesse sentido, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do pedido porque a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição e, ainda, porque o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o não cabimento da revisão criminal como nova apelação.

2. O Tribunal de origem não conheceu da segunda revisão criminal proposta pela defesa, ao fundamento de que já havia sido julgada procedente revisão criminal anterior, que determinara a redução da pena, e que não foram apresentadas novas provas.

3. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação de infração penal, o que exigiria o reexame aprofundado dos fatos e provas, o que é vedado pelos limites do writ.

4. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e provas, sem apontar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme art. 621, I, do Código de Processo Penal.

5. A alegação de deficiência da defesa técnica deve ser acompanhada de demonstração de efetivo prejuízo, conforme a Súmula n. 523 do STF, o que não foi comprovado no caso.

6. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 966.464/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

O presente caso trata de revisão da dosimetria para fixar o regime inicial de cumprimento de pena em semiaberto.

A jurisprudência majoritária
autoriza,
em casos excepcionais
,
a utilização da Revisão
Criminal com a finalidade de alterar o regime
inicial de cumprimento de pena:

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (AOS ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/06
).
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA QUE ADMITE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL VISANDO CORREÇÃO DE ERRO TÉCNICO OU EXPLÍCITA INJUSTIÇA DA DECISÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO NO FECHADO. RÉUS PRIMÁRIOS E PENA FIXADA EM OITO ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO EXPRESSA DO ART. 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. REGIME MODIFICADO PARA O SEMIABERTO. PEDIDO REVISIONAL DEFERIDO. (TJ-SC - RVCR: 50005661520238240000, Relator.: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 27/09/2023, Segundo Grupo de Direito Criminal).

REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ARTIGO 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 719 DO STF E 440 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PROCEDÊNCIA. - A pena aplicada ao revisionando, fixada no mínimo legal, não ultrapassa o limite previsto no artigo 33, § 2º, b, do Código Penal, para a aplicação do regime inicial semiaberto de cumprimento da sanção, de sorte que não há motivação idônea para a imposição de regime mais gravoso, de acordo com as Súmulas 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do Superior Tribunal de Justiça, mormente no caso em que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Diploma Legal Criminal não são desfavoráveis; - Revisão Criminal julgada procedente. (TJ-AM - Revisão Criminal: 4004843-93.2016.8.04 .0000 Parintins, Relator.: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 12/09/2018, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 14/09/2018).

No mérito, verifica-se que a sentença condenatória fixou a pena-base no mínimo legal, reconhecendo a favorabilidade de todas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Todavia, diante da reincidência específica do Requerente, o Juízo majorou a pena em 1/6 e fixou o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal reconhece que a reincidência constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial mais gravoso, sendo desnecessária a presença de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA INFERIOR A 8 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (doc. 11, p. 4). II. Questão em discussão 2. Alegada imposição de regime inicial mais gravoso. III. Razões de decidir 3. A “[...] fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal” (HC 236.653
AgR
/SP, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma,
DJe
3/4/20240. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF - RHC: 254851 SP, Relator.: CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 11/04/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11/04/2025 PUBLIC 14/04/2025)
.

No caso dos autos, não se vislumbra erro técnico ou injustiça manifesta que justifique a excepcional atuação da revisão criminal para redimensionar o regime prisional. Ao contrário, a decisão impugnada aplicou corretamente os critérios legais, ponderando a reincidência e a pena superior a 4 anos como causas legítimas para o regime fechado.

Por fim,
q
uanto
à alegação de que o tempo de prisão preventiva justificaria a revisão do regime, é necessário afastar tal tese,
por se tratar de matéria reservada à execução penal
, nos termos da jurisprudência consolidada:

(...)
A
revisão criminal não é meio
adequado
para discutir detração penal, que deve ser postulada perante o juízo da
execução
.
(...)
(TJMT – N.U 1017093-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, DJE 09/07/2025)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA
VÍTIMA.

PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, PELA DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE REVISIONAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. O requerente pugnou, em síntese, pela procedência da presente revisão criminal, a fim de que seja realizada a detração penal e modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, ou, alternativamente, em face da ausência de casa do albergado, que possa cumprir pena em prisão domiciliar. 2. Com efeito, as alterações trazidas pela Lei nº 12.736/2016, que modificou o § 2º, do art. 387, do CPP, não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções Penais para decidir sobre a detração, consoante o disposto no art. 66, da Lei nº 7 .210/1984, na hipótese em que o magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.
Tratando-se de sentença condenatória já transitada em julgado, a competência para verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em modo mais brando, bem como os possíveis benefícios decorrentes dessa modificação, é do Juízo da Execução Penal. Precedentes do STJ. 3. A revisão criminal destina-se à desconstituição da coisa julgada, nas estritas hipóteses do art. 621, do CPP, cujo rol é taxativo, sendo inapropriada para pleitear benefícios atinentes à execução da pena.
4. Revisão criminal não conhecida ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em não conhecer a presente revisão criminal, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 27 de junho de 2022 DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator (TJ-CE - RVCR: 06252386120228060000 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 27/06/2022, Seção Criminal, Data de Publicação: 27/06/2022)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
DETRAÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DO REGIMENTO DE CUMPRIMENTO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
ART. 66,
III ?c
? DA LEI 7.210/1984.
1.
Noticiado o trânsito em julgado da condenação, cabe ao juízo das execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando.
2. Verificado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a análise da detração penal passa a ser competência do juízo de execução.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. (TJ-GO - Revisão Criminal: 56699442620238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). WILD AFONSO OGAWA, Seção Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 621 DO CPP. PEDIDO REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA MANTIDA.
DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. 1. A revisão criminal, meio pelo qual o condenado busca reparar erro judiciário, desfazendo alguns ou todos os efeitos da sentença, somente é cabível nas hipóteses previstas nos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal, cujo rol cuida de enumeração exaustiva. 2. A revisão criminal não pode ser usada como terceira instância de mérito, especialmente em questões de dosimetria da pena, sob a singela alegação de inadequação da pena aplicada. Apenas em hipóteses excepcionais de erro teratológico ou manifesta injustiça é possível reavaliar os critérios de fixação da pena. Não é a hipótese dos autos.
3. Nada a modificar na
dosimetria.
A detração penal deve ser requerida perante o Juízo da Execução, nos termos do art. 66, c, e art. 111, ambos da Lei n.º 7 .210/84. 4. Revisão criminal julgada improcedente.
(TRF-1 - (RVCR): 10122960320224010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 07/11/2023, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
PJe
07/11/2023 PAG
PJe
07/11/2023 PAG).

Portanto, não há qualquer ilegalidade flagrante, injustiça manifesta ou erro de direito que autorize a revisão da condenação, tampouco do regime prisional. A sentença observou os critérios legais e jurisprudenciais, com motivação idônea e individualizada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

da Ação Revisional e,
n
o mérito
,
JULGO
-A
IMPROCEDENTE
para manter
i
ncólume

a
condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025